Tribunal: CARF
Processo: 12907.720114/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.720114/2012-97
ACÓRDÃO
3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2010
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO ACORDÃO RECORRIDO.
Restando demonstrado que a ação judicial se limitou a tratar do pedido de
liberação das mercadorias importadas, sem o prévio recolhimento das
exigências tributárias correspondentes, não há que se falar em
concomitância e renúncia às instâncias administrativas, vez que o mérito
da autuação não foi objeto de pronunciamento judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher a preliminar de
ausência de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de
anular o v. acórdão recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Daniel Moreno Castillo (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno Castillo.

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto de Importação -
II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidentes sobre operação de importação.
Nos termos do Auto de Infração, a recorrente, por meio da Declaração de
Importação (DI) n° 12/0037230-3, registrada em 06/01/2012, submeteu a despacho de
importação mercadoria para a qual pleiteou o reconhecimento de imunidade para o II e IPI, com
fulcro no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal -CF, e para as contribuições ao PIS e
da COFINS, com fulcro no art. 2o, inciso VII, da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.
Afirma a autoridade fiscal que, por entender que a imunidade prevista na
Constituição Federal restringe-se a impostos sobre o patrimônio e a renda, não alcançando o II e o
IPI, e que, no caso do PIS COFINS, a não-incidência restringe-se a bens e serviços importados por
entidades beneficentes de assistência social, formulou exigencia de recolhimento do II e do IPI e,
para o caso do PIS COFINS. de comprovação da condição de entidade beneficente de assistência
social, através da apresentação do competente certificado emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, ou o recolhimento das referidas contribuições, acrescidas de multa de
ofício e juros de mora.
Diante das exigências, a recorrente efetuou, judicialmente, o depósito integral dos
créditos reclamados e impetrou perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará mandado
de segurança (registrado sob o n° 0001698-92.2012.4.05.8100), com pedido de liminar, tendo o
juiz federal indeferido o pedido, determinando, porém, à vista do depósito, a liberação das
mercadorias, em razão do que procedeu-se ao lançamento dos tributos e contribuições para fins
de prevenção da decadência, com exigibilidade suspensa, em face do depósito judicial integral dos
créditos lançados.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, pugnando pelo
julgamento totalmente improcedente do Auto de Infração, em face do reconhecimento da
imunidade tributária pleiteada.
Ademais, protestou pela prova do alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários, e, por
fim, requereu que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam efetuadas em
nome do seu procurador, sob pena de nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ), por
meio do Acórdão no 08-48.590, de 11 de setembro de 2019, decidiu não conhecer da impugnação,
no que se refere às questões de mérito, para declarar definitivos, na esfera administrativa, os
créditos tributários objeto do presente processo, que ficam, quanto a essas matérias,
subordinados ao que for decidido pelo Poder Judiciário, e conhecer da impugnação, em relação às
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
3
matérias diferenciadas, para julgá-las improcedentes, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto do lançamento, implica renúncia às instâncias administrativas.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE PROVAS ULTERIORMENTE À IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente,
precluindo o direito de se o fazer em momento posterior, salvo mediante petição
em que seja demonstrada a ocorrência de pelo menos uma das situações
previstas no § 4° do art.57 do Decreto n° 7.574, de 2011.
INTIMAÇÃO AO ENDEREÇO DO ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF n° 110).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo, em preliminar, a inexistência
de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, e, quanto ao mérito,
alegou, em síntese, que:
a) os processos administrativos devem observar a formalidade de maneira
moderada, com a adequação entre os meios e fins, assegurando aos
contribuintes a produção de provas e, principalmente, resguardando-se o
cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos
tributários que efetivamente atendam à exigência legal;
b) a Recorrente é uma fundação de caráter educacional sem fins lucrativos e
beneficente de assistência social, nos exatos termos descritos pelos artigos
150, VI, "c" e 195, §72, da CF/88, assistindo-lhe, então, inconteste direito à
imunidade tributária frente aos impostos e às contribuições sociais que
indevidamente lhe são demandadas em adimplemento por ocasião de
importação de bem que lhe integrará o patrimônio e lhe servirá ao
cumprimento de seus fins e objetivos institucionais;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
4
c) a Recorrente conta com decisão judicial que a desobriga de ter de apresentar
o CEBAS como requisito para o reconhecimento de sua condição de entidade
imune;
d) a imunidade tributária alcança a todos os impostos estabelecidos na
Constituição Federal, inclusive II e IPI;
e) não há incidência de PIS e COFINS-importação, em razão da imunidade
prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal;
f) o mais recente entendimento jurisprudencial do STF, proferido no RE no
566.622, reconhece que os requisitos para o gozo da imunidade devem estar
estabelecidos em Lei complementar;
g) sendo o depósito judicial anterior à autuação não deve ser mantida a
exigência da multa de ofício e dos juros de mora, nos termos do artigo 63, §1o,
da Lei no 9.430/96;
h) o direito à imunidade tributária da Recorrente já fora reconhecido pela
Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN-PMF e pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará -SEFAZ/CE, que concederam
parecer favorável a imunidade tributária pleiteada pela entidade, após
verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN;
i)
há flagrante inobservância ao Princípio da Verdade Real no caso em cotejo,
uma vez que o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de infração,
desconsiderou que a Recorrente é uma entidade de assistência social e de
educação, fazendo jus à imunidade tributária, garantida pela Constituição
Federal;
j)
requer a produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente
pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessárias, assim
como, pela realização de perícia técnica com fito de apurar se a Recorrente
preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 9o e 14 do CTN, indicando
assistente técnico e formulando quesitos.
A C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.822, de 30 de janeiro de 2024, resolveu converter o julgamento do recurso
em diligência, nos seguintes termos:
[...] conforme relatoriado, a Recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 1a
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0001698-
92.2012.4.05.8100), com pedido de liminar, tendo o juiz federal determinado, à
vista do depósito judicial do montante integral do crédito tributário controvertido,
a liberação das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) n°
12/0037230-3.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
5
prosseguimento normal do presente processo administrativo, por inexistir
identidade de objeto entre os respectivos processos.
Nesse contexto, a priori, entendo que é bastante provável a concomitância entre
as causas de pedir e o pedido da ação judicial proposta pela Recorrente e o
arrazoado constante do recurso. Todavia, o alcance da concomitância deve ser
delimitado objetivamente e com razoável prudência, sendo reconhecida apenas
quando o objeto do processo administrativo é realmente o mesmo daquele
discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as
demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver
identidade absoluta, matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador
administrativo.
Apesar das diversas informações trazidas ao processo administrativo pela
Recorrente, existe a necessidade de obter cópia da petição inicial da ação
ajuizada, a fim de que este Órgão Julgador averigue a real extensão da causa de
pedir e do pedido e consequentemente conclua com a máxima segurança possível
acerca da hipótese de renúncia às instâncias administrativas.
Assim, diante dessa necessidade de se obter informações quanto à ação
mencionada, voto pelo envio do processo para a Unidade Preparadora para que
esta providencie junto à Justiça Federal a cópia integral do processo judicial n.o
0001698-92.2012.4.05.8100.
Em cumprimento à diligência, foi providenciada a cópia integral do processo judicial
no 0001698-92.2012.4.05.8100, com o posterior retorno dos autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/11/2019, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/10/2019. Ademais, cumpre com
os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE A AÇÃO JUDICIAL E O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 1a Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n°0001698-92.2012.4.05.8100), com pedido de liminar,
tendo o juiz federal determinado, à vista do depósito judicial do montante integral do crédito
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
6
tributário controvertido, a liberação das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) n°
12/0037230-3.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o objeto da ação judicial se
restringiu à questão da liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Conforme supra relatado, a C. DRJ decidiu não conhecer da impugnação no que se
refere às questões de mérito, declarando definitivos, na esfera administrativa, os créditos
tributários objeto do presente processo, com base nos seguintes fundamentos:
Da renúncia às instâncias administrativas
a) Do mandado de segurança no 0001698-92.2012.4.05.8100
De acordo com a descrição dos fatos, o sujeito passivo, mesmo antes da lavratura
dos autos de infração objeto deste processo, impetrou Mandado de Segurança
perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (sob o processo no
0001698-
92.2012.4.05.8100), com pedido de liminar, mostrando-se necessário averiguar
preventivamente a hipótese concomitância do objeto da referida ação judicial com
a matéria discutida nestes autos, visto que, de acordo com o Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014 (publicado no DOU de 27/08/2014, seção 1,
página 65), “a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
de qualquer espécie interposto”.
Constam às fls. 48-58 deste processo cópias de algumas peças do referido
Mandado de Segurança, das quais se extrai o seguinte trecho:
SENTENÇA
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FUNDAÇÃO
EDSON QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, em face de ato reputado ilegal e
abusivo
praticado
pela
INSPETOR-CHEFE
DA
ALFÂNDEGA
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA/CEARÁ, objetivando a liberação da
mercadoria retida na Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza
(DI n.o 12/0037230-3).
Alega a impetrante que é entidade sem fins lucrativos, dedicada ao ensino público
superior e à assistência social, sendo reconhecida como de utilidade pública por lei em
esfera municipal e estadual e por decreto em âmbito federal, tendo acolhido o direito a
imunidade tributária, fazendo jus, portanto, a liberação das mercadorias objeto da DI
n° 12/0037230-3 sem o pagamento os tributos exigidos na importação (Imposto de
Importação, IPI, PIS e COFINS vinculados à importação).
Requer a impetrante, a título de medida liminar, a liberação da mercadoria retida no
Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza (DI n° 12/0037230-3),
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
7
independentemente do pagamento dos tributos aduaneiros, bem como a suspensão da
exigibilidade dos referidos créditos tributários. Pleiteia, ainda, em caso de não
deferimento da liminar, seja concedido prazo para a realização do depósito judicial do
valor integral.
Para melhorar a compreensão quanto ao objeto da ação judicial, procedeuse a
consulta aos sítios da Justiça Federal na Internet, verificando-se que o citado
Mandado de Segurança teve prosseguimento, tendo o TRF da 5a Região
(http://www.trf5.jus.br/data/2012/11/00016989220124058100_20121127_4938
216.pdf) assim apreciado a questão, em juízo de apelação:
RELATÓRIO
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (Relator Convocado):
Cuida-se de apelação de sentença que denegou a segurança, ante o pleito da empresa
impetrante de ser liberada mercadoria (aparelhamento denominado PCR quantitativo
– qPCR, StepOne Real Time PCR System da Applied Byosystems) retida na Alfândega do
Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza/CE (DI no 12/0037230-3), em
razão da exigibilidade de crédito tributário (II - Imposto de Importação, IPI –Imposto
sobre Produtos Industrializados, PIS e COFINS incidentes na importação).
O MM. Juiz sentenciante considerou que a impetrante teve seu pedido de renovação do
CEAS –Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social negado, por não
atender aos requisitos legais, não tendo a autoridade aduaneira praticado qualquer
ilegalidade no que tange à retenção, sendo impertinente à invocação da Súmula 323
do STF.
Em suas razões de fls. 127/153, a empresa impetrante apela, aduzindo, em síntese, que
houve ofensa ao disposto nas Súmulas 323 e 547 do STF, bem como ao Princípio da
Legalidade, uma vez que, diante do não acatamento pela autoridade fazendária
alfandegária da sua condição de contribuinte com gozo de imunidade tributária,
competia a apelada proceder à lavratura do auto de infração para a cobrança da
exação fiscal que entendia devida sobre a importação. Ato contínuo, cumpridas as
obrigações exigidas para a efetivação de uma importação regular seria procedida a
liberação dos bens importados. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da
ilegalidade da cobrança e, subsidiariamente, que a conversão dos depósitos, que visam
a suspensão da exigibilidade dos tributos e a liberação da mercadoria, só ocorra após o
trânsito em julgado do processo administrativo a ser instaurado.
.................................
VOTO O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (Relator
Convocado): Inicialmente, no que tange à lei definidora dos requisitos necessários ao
gozo do benefício constitucional, o Supremo Tribunal Federal, entendimento perfilhado
por esta Relatora, decidiu no julgamento da ADI 1.802-
3/DF que "a Constituição remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária
considerada, a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade
educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da imunidade,
que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei
complementar". Destarte, o preenchimento apenas dos pressupostos estabelecidos
pelo art. 14 do CTN não assegura à impetrante a qualidade de instituição de assistência
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
8
social, a que se refere o art. 150, VI, c, da CF/88, nem o de entidade beneficente,
aludida no art. 195, § 7o, da Constituição de 1988.
Além disso, o Pretório Excelso ao apreciar o RE-AgR 428815/AM concluiu que os
requisitos traçados pelo art. 55, da Lei no 8.212/91, a exemplo da exigência de emissão
e renovação periódica prevista no art. 55, II,da Lei 8.212/91, encontram amparo no
texto constitucional e não ofendem os arts. 146, II e 195, §7°, da Constituição Federal
de 1988.
Realçou, ainda, o STF, que para a entidade receber o benefício constitucional previsto
no art. 150, VI, c, é necessário o preenchimento das condições de constituição e
funcionamento, e o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos é mero
reconhecimento, pelo Poder Público do atendimento a tais requisitos. A propósito,
confira-se o teor da ementa do referido julgado:
“EMENTA: I. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e 195, § 7o:
delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação da lei
complementar e da lei ordinária (ADIMC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;
RE 93.770, 17.3.81, Soares Muñoz, RTJ 102/304). A Constituição reduz a reserva de
lei complementar da regra constitucional ao que diga respeito "aos lindes da
imunidade", à demarcação do objeto material da vedação constitucional de
tributar; mas remete à lei ordinária "as normas sobre a constituição e o
funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune". II. Imunidade
tributária: entidade declarada de fins filantrópicos e de utilidade pública:
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: exigência de renovação periódica (L.
8.212, de 1991, art. 55). Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero
reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba
o benefício constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7o, da Constituição
Federal a exigência de emissão e renovação periódica prevista no art. 55, II, da Lei
8.212/91. Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não participou deste
julgamento o Ministro Eros Grau. 1a. Turma, 07.06.2005. (RE-AgR 428815/AM
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 07/06/2005, Órgão Julgador:
Primeira Turma Publicação DJ 24-06-2005 PP-00040) negritos que não constam no
original.”
Portanto, a norma exigida para a regulamentação do art. 195, §7o , da Constituição
Federal, é específica e não pode ser confundida com a norma geral a que se refere o
disposto no art. 146, II, ou seja, lei complementar.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2028/DF, referendou o STF a concessão da
medida liminar para suspender, até a decisão final da ação, a eficácia do artigo 1o, da
Lei n.o 9.732/98, na parte em que alterou a redação do artigo 55, inciso III , da Lei n.o
8212/91, e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como de seus artigos 4o, 5o e 7o, que
condicionavam o usufruto da imunidade a que as entidades promovessem,
'gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes.
No entanto, como já dito, deve a entidade beneficente preencher os requisitos do art.
55 da Lei 8212/91, com alterações (exceto as que foram subtraídas do texto por força
da ADIN no 2028-5).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
9
Preceitua o artigo 55 da Lei 8212/91:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Vide Lei no 9.429, de 26.12.1996) I - seja reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; II - seja
portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001) III -
promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) IV - não percebam seus
diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não
usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título.”
Para obter o benefício constitucional pleiteado seria imperioso que o recorrente
comprovasse, entre outros requisitos cumulativos, possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, renovado a cada três anos, por força do disposto no
art. 55, II, da Lei 8.212/91, o que não ocorreu neste feito. Não demonstrou a parte
autora que tenha renovado seu Certificado e Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Faz-se necessário o
preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8212/91, bem como do art. 14 do CTN.
Neste sentido cito ainda a seguinte decisão do STF:
“EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7o DA CB/88. INOCORRÊNCIA.
1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições
sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O inciso II do art. 55
da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária das
entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 3. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em
direito à imunidade por prazo indeterminado. 4. A exigência de renovação periódica
do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, § 7o, da Constituição. Precedente [RE
n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese
em que a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação do certificado.
Recurso não provido.”(STF, RMS 27093 / DF - DISTRITO FEDERAL, Min. EROS GRAU,
DJ 13.11.2008)
Com relação à alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 2.536/98, que dispõe
acerca da concessão de certificado de entidade de fins filantrópicos pelos Conselho
Nacional de Assistência Social –CNAS, a jurisprudência dos tribunais superiores já se
posicionou no sentido de que é legítima a exigência prevista no seu art. 3o, VI, no que
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
10
se refere à demonstração de aplicação de um mínimo de 20% da receita bruta anual
em gratuidade, conforme abaixo transcrito:
“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. IMUNIDADE. CEBAS. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. 1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental.
Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O STJ firmou entendimento de
que: a) inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a imunidade
da contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas,
prevista no art. 195, § 7o da Constituição, tem sua manutenção subordinada ao
atendimento das condições previstas na legislação superveniente; b) é legítima a
exigência prevista no art. 3o, VI, do Decreto 2.536/1998, no que se refere à
demonstração de aplicação de um mínimo de 20% da receita bruta anual em
gratuidade. Precedentes do STJ. 3. Aplicação da Súmula 352/STJ: "A obtenção ou a
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não
exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes." 4. Agravo
Regimental não provido.” (STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDRESP -
733375/RS, SEGUNDA TURMA, Decisão: 14/10/2008, DJE DATA:12/02/2009,
Relator HERMAN BENJAMIN).
Não comprovou a Fundação autora que preencheu os requisitos necessários para a
concessão da imunidade requerida.
Com relação à regra de imunidade constante nas disposições do artigo 150, VI, c, da
CF/88, ressalto que havendo a incorporação dos bens importados no ativo imobilizado
e observada a finalidade da importação, o II e o IPI poderiam não incidir na operação
aduaneira. Entretanto, nos presentes autos, não restou suficientemente demonstrada a
caracterização da impetrante como entidade beneficente de assistência social sem fins
lucrativos, pelo que, nesta sede mandamental, não podemos reconhecer a imunidade
constitucional tributária requerida em favor da referida Fundação, a fim de afastar a
cobrança do impostos (II e IPI) em questão.
Sobre o assunto, cito o seguinte julgado desta Egrégia Corte:
“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
IMPORTAÇÃO,
IPI,
PISIMPORTAÇÃO
E
COFINSIMPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. - O só fato de satisfazer os
requisitos estabelecidos nos art. 14 do CTN não assegura ao contribuinte a
qualificação de "instituição de assistência social", tampouco a de "entidade
beneficente", para os fins dos artigos 150, VI, "c", e 195, parágrafo 7o da
Constituição Federal.” (AG 63404 CE, DJ 25/09/2006, relator Desembargador
Federal Ridalvo Costa)
Concordo com o entendimento de que o Fisco não pode utilizar a retenção de
mercadoria importada como forma de impor o recebimento de tributo dito devido, mas
ainda não suficientemente apurado. Acompanho o entendimento dominante de que
não deve ser admitida a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.
No caso em tela, observo que, inobstante de início tratar-se de retenção de mercadoria
em face da não comprovação da renovação do CEAS –Certificado de Entidade
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
11
Beneficente de Assistência Social, posteriormente, a retenção das mercadorias se
perpetuou, configurando-se a situação de apreensão de mercadorias como meio
coercitivo para pagamento de tributos, dada à existência de depósito judicial efetivado
(fls. 91/93), referente ao montante dos tributos cobrados.
Desse modo, entendo que merece reparo a sentença que denegou a segurança,
confirmando o indeferimento da liminar quanto à liberação das mercadorias
inobstante à existência de depósito judicial. Assim, apesar de cabível a exigência dos
impostos (II e IPI) e das Contribuições (COFINS –Importação e PIS - Importação) da
Fundação importadora, tal cobrança, todavia, deve ocorrer sem a utilização da
retenção da mercadoria importada como coerção para recebimento dos tributos.
Sobre a matéria, transcrevo a seguinte Jurisprudência sobre a matéria, de cuja
fundamentação compartilho:
“TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. II. IPI. COFINS - IMPORTAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
DEPÓSITO INTEGRAL. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. 1. Não comprovando a
entidade sua condição de beneficente não faz jus à imunidade tributária, assim o
depósito integral dos tributos devidos, efetuado para viabilizar o desembaraço
aduaneiro da mercadoria importada, deve ser convertido em renda da União. 2.
Apelação
não
provida.”(TRF5,
AMS
100827,
DJ
02/12/2008,
Relator
Desembargador Federal Marcelo Navarro)
“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO
INTERROMPIDO. RECLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO
DAS DIFERENÇAS DOS TRIBUTOS COMO CONDIÇÃO DO DESEMBARAÇO. 1- Segundo
o que consta dos autos, as mercadorias importadas foram classificadas em
desacordo com o entendimento da Administração Alfandegária, o que resultou na
interrupção do desembaraço aduaneiro, até que seja providenciado o recolhimento
integral dos tributos. 2- No caso, de acordo com •Solução de Consulta SRRF/9a
RF/DIANA no 117–, de 14 de março de 2007, as mercadorias em comento já haviam
sido definidas como enquadradas no Código NCM-I 4011.99.90 da TIPI, o que
possibilitou ao Fisco exigir tributos sobre tais operações em valores maiores dos que
os efetivamente recolhidos, para finalizar o desembaraço aduaneiro. 3- Não se
afigura ilegal a exigência de depósito em dinheiro, caução de títulos da dívida
pública federal ou fiança bancária para liberação de mercadoria importada retida
na alfândega, conforme afirma a apelada. 4- A apreensão de bens não vedada pela
Lei Maior, encontra hipóteses em que a medida se justifica mesmo na seara
administrativa, como é o caso da retenção de mercadorias importadas pela
autoridade alfandegária, quando esta verificar que a classificação das mercadorias
encontra-se incorreta e os tributos foram recolhidos a menor, em razão da
reclassificação. 5- O entendimento da Súmula 323 não admite que se apreendam
mercadorias com o intuito específico de coagir o cidadão ao pagamento do tributo,
mas não se erige em salvo-conduto para que se transite pelo país mercadorias em
situação irregular, donde concluirse, na verdade, que não se trata de apreensão de
bens, mas de condição para o desembaraço. 6- De fato, é lícito exigir o pagamento
dos tributos oriundos da operação de importação para a liberação da mercadoria,
bem como seus consectários, pois entendimento contrário possibilitaria o
cometimento indiscriminado de fraudes em detrimento dos interesses da Fazenda
Nacional e o prejuízo da indústria nacional, não ficando caracterizado meio
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
12
coercitivo ou confisco. De mais a mais, a hipótese não pode ser confundida com
sanção política, que justificaria a aplicação das Súmulas 70, 323 ou 547, do excelso
STF.
7-
Apelação
improvida.”(TRF2,
AC
469729,
E-DJF2R
09/04/2012,
Desembargador Federal Luiz Antonio Soares)
Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para determinar a
liberação das mercadorias.
Ao apreciar a matéria em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça
assim
decidiu
(https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?
componente=MON&sequencial=78168638&num_registro=201403158684&data=
20171110&formato=PDF):
Quanto à matéria de fundo, qual seja, a reserva de lei complementar para fixar os
requisitos necessários ao reconhecimento do direito à imunidade tributária para as
entidades beneficentes de assistência social, prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, ressalta-se a existência de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 566.622 RG/RS - Tema 32.
Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF tem
determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem a fim de que ali
aguardem o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Ocorre que recentemente foi publicado acórdão de mérito no julgamento do
mencionado RE 566.622/RS, cuja ementa assim dispõe:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que
a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566622, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 23/2/2017, Processo Eletrônico DJe-186 Divulg 22/8/2017 Public 23/8/2017)
Assim, em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de
provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser definitivamente
decidido pela Corte Suprema, conveniente que a apreciação do recurso especial fique
sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá
com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária
após o julgamento do recurso extraordinário, sobre o mesmo tema, afetado ao regime
da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, na assentada de 8/6/2017, ao julgar o AgInt
no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que "podendo a ulterior
decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria
veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos
princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do
especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo
necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser
decidido na Excelsa Corte ".
Ademais, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a
primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara
do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).
Do exposto, nos termos da fundamentação, DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao
Tribunal de origem, com a respectiva baixa.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
13
Observa-se, por fim, registrar o decisum do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
Recurso
Extraordinário
da
impugnante
(http://portal.stf.jus.br/processos
/downloadPeca.asp?id=314920987&ext=.pdf):
De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à atualização monetária cingese ao
Tema 856 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG
914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO
ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE
COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora
reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a
submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a
decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal
Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição
Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao
livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem
utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos
conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a
inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III
do § 1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação
ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
Pelo que se depreende dos citados julgados, a ação judicial em tela terá sido
apreciada tanto em relação ao pedido de liberação da mercadoria quanto no que
concerne à alegação da impugnante de que “é entidade sem fins lucrativos,
dedicada ao ensino público superior e à assistência social, sendo reconhecida
como de utilidade pública por lei em esfera municipal e estadual e por decreto em
âmbito federal, tendo acolhido o direito a imunidade tributária, fazendo jus,
portanto, a liberação das mercadorias objeto da DI n° 12/0037230-3 sem o
pagamento os tributos exigidos na importação (Imposto de Importação, IPI, PIS e
COFINS vinculados à importação)”, matéria também em discussão nos presentes
autos.
Diante disso, outra não pode ser a conclusão, senão a de que os processos em
referência - administrativo e judiciário – ao apresentarem as mesmas partes,
mesmas causas de pedir e - conforme se deduz dos excertos acima colacionados -
mesmo pedido, configuram a litispendência (concomitância de objetos)
desautorizada pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, e que
faz desaparecer, inelutavelmente, o interesse de agir da empresa autuada na
esfera administrativa.
Nessas circunstâncias, conforme determina o referido Parecer Normativo,
impende proferir-se decisão formal, declaratória da definitividade da exigência
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
14
discutida, deixando de apreciar suas razões, cumprindo à unidade de origem do
processo, como responsável pelo controle do crédito tributário, adotar, quanto aos
créditos tributários em causa, as providências cabíveis de modo a dar estrito
cumprimento à decisão final do Poder Judiciário.
Ocorre que, com a transcrição integral dos autos do Processo Judicial no 0001698-
92.2012.4.05.8100, nas fls. 268 a 637 do presente processo administrativo, restou efetivamente
demonstrado que o pedido efetuado pela recorrente, em âmbito judicial, se restringiu à liberação
das mercadorias, sem pleitear o pronunciamento judicial a respeito da questão de mérito, relativa
à incidência do Imposto de Importação, do IPI, do PIS-Importação e da COFINS-Importação, sobre
a operação de importação, o que veio a ser contestado em âmbito administrativo.
Por pertinente, reproduzo os pedidos formulados pela recorrente na petição inicial
da referida demanda judicial:
Em face do exposto, a Impetrante requer que Vossa Excelência se digne:
a) Preliminarmente, em caráter de urgência e inaudita altera pars, seja
concedida a medida liminar a fim de que seja ordenada a liberação da
mercadoria retida na Alfândega do Aeroporto de Fortaleza/CE (Dl n1.
12/0037230-3), suspendendo-se a exigibilidade do respectivo crédito
tributário, por ser medida da mais lídima justiça;
b) Alternativa e sucessivamente, em caso de não deferimento da medida
liminar independentemente de garantia, seja concedido prazo para a
realização do depósito judicial do valor integral e atualizado dos tributos
exigidos pela autoridade Impetrada, em relação à importação, quais sejam,
Imposto de Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS
e COFINS incidentes na Importação, e assim seja deferida a liminar nos
termos acima requeridos;
c) Caso seja determinado a realização de depósito judicial por parte da
Impetrante, que o valor a ser depositado permaneça a disposição deste juízo
até o trânsito em julgado do presente writ, bem como, após o reconhecimento
da ilegalidade da apreensão das mercadorias, seja expedido alvará de
levantamento dos mesmos em favor da Impetrante;
d) Uma vez deferida a liminar pleiteada, requer, em regime de urgência e
plantão, a imediata notificação da Autoridade impetrada para que proceda ao
seu cumprimento e preste, no decêndio legal, as informações que entender
necessárias, bem como seja ouvido o Ilustre representante do Ministério
Público Federal.
e) e ao final, que seja concedia em definitivo a segurança pleiteada,
confirmando a liminar deferida.
(Grifamos)
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
15
Além dos pedidos serem suficientes, por si só, para comprovar que a recorrente não
pleiteou o pronunciamento judicial a respeito do mérito da presente autuação, transcrevo
excertos da petição inicial que deixam clara a intenção da recorrente de discutir o mérito da
autuação após a lavratura do Auto de Infração:
I - DOS FATOS
[...] a Impetrante encontra-se prejudicada, uma vez que ao solicitar o
desembaraço do equipamento importado, apreendido na Alfândega do Aeroporto
de Fortaleza/CE, fora exigido o pagamento dos tributos incidentes na importação
(Imposto de Importação - li, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS -
Importação e COFINS - Importação), e verificando a ausência do recolhimento dos
mesmos, a Autoridade Coator, em vez de tão-somente lavrar o Auto de Infração,
apreendeu a mercadoria, acarretando grandes prejuízos à Impetrante.
Vale ressaltar que a retenção do equipamento importado vem se configurando
como um prejuízo para as atividades da Unifor, de forma a atrapalhar as
atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa Estratégias de Suporte para
Produção de Gametas em Programas de Animais Geneticamente Melhorados para
o Semi-Árido do Nordeste Brasileiro, ligado ao curso de Medicina da UNIFOR,
causando prejuízos ao corpo acadêmico da Universidade.
Assim entendido, diante da impossibilidade de retirada da mercadoria sem o
pagamento dos tributos incidentes sobre a importação, não resta alternativa a
não ser buscar o provimento jurisdicional que afaste as exigências abusivas
impostas pela autoridade administrativa.
II. DO DIREITO
II.1 - DA ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS PARA COBRANÇA DE
TRIBUTOS
Motivo algum haveria para se apreender mercadoria, condicionando sua
respectiva liberação ao pagamento de tributos, portanto, o ato administrativo
praticado pela autoridade coatora está eivado de ilegalidade e abuso de poder.
Constitui verdadeiro excesso de exação o ato praticado pela Autoridade Impetrada
que apreende mercadorias para aumentar a receita tributária.
[...]
Dessa forma, a Autoridade Impetrada deve proceder à liberação da mercadoria
importada, objeto da Dl no 12/0037230-3, sem exigir o recolhimento dos tributos
incidentes na operação, pois existem meios legais que autoridade fazendária
possui para exigir o tributo, tais como: lavratura do Auto de Infração para apurar
o valor do crédito tributário e Execução Fiscal para exigir o pagamento do tributo.
II - 2 - APREENSÃO ILEGAL - MERCADORIA DEVE SER LIBERADA APÓS
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
16
[...] Vale salientar que todas as etapas relativas ao desembaraço aduaneiro das
mercadorias, foram devidamente cumpridas desde a chegada da mercadoria com
seu devido registro junto a alfândega com a emissão da Declaração de
Importação, até sua análise por um Auditor Fiscal competente. No entanto, após a
atribuição dos impostos devidos a importação da mercadoria, esta foi retida com
sua liberação condicionada ao pagamento dos tributos mencionados.
Diante de tal fato, caberia ao fisco fazer a cobrança dos créditos tributários por
meio de procedimento distinto, no caso, Auto de Infração.
[...]
Com isso, fica claro o abuso do Estado quando da apreensão da mercadoria em
questão, quando esta na verdade deveria ser devidamente disponibilizada ao seu
comprador, condicionada, em caso extremo, à lavratura de Auto de Infração
correspondente aos Impostos devidos a Importação, o que de fato não ocorreu.
Muitas implicações jurídicas decorrem do ato ilegal, quais sejam:
II.2.1 - DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
[...]
II.2.2 - DA NECESSIDADE DA OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
[...]
II.2.3 - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
[...]
III - DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
[...] Relativamente ao fumus boni juris, não restam dúvidas de que o ordenamento
jurídico, de acordo com a jurisprudência dominante, de que a apreensão de
mercadorias devido ao não recolhimento de impostos constitui flagrante ato
abusivo e inconstitucional.
Diante da farta doutrina e do entendimento jurisprudencial corrente, a
denunciada ilegalidade e a abusividade do ato da Autoridade Impetrada,
consistente na exigência do pagamento dos tributos para a liberação dos bens
importados, fica sem fundamento jurídico.
[...]
Diante dos fatos narrados, é inquestionável que a exigência imposta pela aduana
é notoriamente inconstitucional e ilegal, haja vista que os bens importados
devem ser liberados, tão logo seja lavrado o competente Auto de Infração, ante
a verificação de falta de recolhimento.
IV - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO IMPEDIMENTO À LIBERAÇÃO DA
MERCADORIA PROVINDO DO EXTERIOR
[...]
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.698 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720114/2012-97
17
V – DOS PEDIDOS
[...]
(Grifamos)
Assim, resta devidamente demonstrado que a recorrente não renunciou às
instâncias administrativas ao ingressar com demanda judicial em que pleiteou apenas a liberação
das mercadorias importadas, sem a exigência do prévio recolhimento dos tributos
correspondentes.
Ainda que tenham sido discutidas questões relativas à imunidade e não incidência
no decorrer da demanda judicial, é certo que o pedido formulado pela autora da demanda define
os limites do pronunciamento judicial, como se verifica do disposto nos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
[...]
492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Somado a isto, ressalta-se que a renúncia às instâncias administrativas depende da
constatação de ações idênticas, o que significa mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, nos termos do artigo 337, §2o, do CPC, o que não se verifica no presente caso.
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de anular o v. acórdão
recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de anular o v. acórdão
recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 657
DF CARF MF
Original